Tribunal: TCU
Processo: 035.726/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão por meio do qual a recorrente foi condenada em multa e inidoneidade em representação apartada de prestação de contas relativa ao exercício de 2017, autuada para apurar possível utilização de informações falsas para obtenção de benefícios restritos às microempresas de pequeno porte em dois processos licitatórios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, ora em fase de Pedido de Reexame, interposto pela empresa Hayek Construtora Ltda. contra o Acórdão 1330/2022-TCU-Plenário , mediante o qual esta Corte de Contas decidiu aplicar à referida empresa a pena prevista no art. 46 da Lei 8.443, de 16/7/1992, declarando-a inidônea para participar de licitação na Administração Pública Federal, ou ainda nos estados, Distrito Federal e municípios, caso envolvam recursos da União, pelo período de um ano; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame interposto por Hayek Construtora Ltda., negando-lhe, contudo, provimento quanto ao mérito e mantendo, por conseguinte, em seus exatos termos, o Acórdão 1330/2022-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente, à Universidade Federal do Sul da Bahia, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, à Controladoria-Regional da União no Estado da Bahia e à Procuradoria da República no Estado da Bahia, fazendo remissão, no caso desses quatro últimos destinatários, respectivamente, aos Ofícios 28.910/2022-TCU/Seproc (peça 39), 28.917/2022-TCU/Seproc (peça 42), 28.919/2022-TCU/Seproc (peça 45) e 28.924/2022-TCU/Seproc (peça 47), expedidos em 13/6/2022.